Tribunal: TJDFT
Processo: 0751406-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos descontos efetuados em conta bancária mantida pela devedora em razão de suposta celebração de negócio jurídico de mútuo.
2. Ocorre que a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes.
3. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, nos moldes da regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a decisão deve ser mantida.
4.Recurso conhecido e desprovido.